Tribunal: TCU
Processo: 028.285/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3226/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de reforma a seguir relacionado, tendo em vista que o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço foi excluído e substituído pelo Adicional de Disponibilidade Militar, que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, nos termos do art. 8o da Lei 13.954/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.285/2024-7 (REFORMA) 1.1. Interessado: Giovanni Figueiredo Zoch (XXX.408.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.